Tribunal: TJES
Processo: 5007522-28.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007522-28.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CEZAR DA VITORIA BELLO e outros
RECORRIDO: RITA DE CASSIA PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007522-28.2023.8.08.0021

Recorrentes:
MARIO CEZAR DA VITÓRIA BELLO e DAIANE DA SILVA CARVALHO

Recorrida:
RITA DE CASSIA PEREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VEÍCULO QUE SAÍA DE ACOSTAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO INGRESSO IMPRUDENTE NA VIA. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

A autora, Rita de Cássia Pereira, propôs ação de indenização por danos materiais contra os ora recorrentes, narrando que, em 13/10/2023, conduzia seu veículo pela Av. Ewerson Abreu Sodré quando teve sua trajetória interrompida pelo veículo Toyota Corolla, de propriedade do 1º requerido e conduzido pela 2ª requerida, que adentrou a via a partir do estacionamento, sem os devidos cuidados, ocasionando danos laterais no seu veículo.

Sustentou que tentou acordo com a condutora, que inicialmente aceitou dividir o valor do conserto, orçado em R$1.500,00, mas depois se negou a cumprir o combinado. Diante dos fatos, requer a condenação solidária dos réus ao pagamento do valor integral do conserto, a título de danos materiais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido da parte autora condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir da data do evento (13/10/2023 – ID. 32658573 - Pág. 1), conforme a súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês desde a citação.

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso, argumentando, em síntese erro no julgamento, em razão da ocorrência de culpa concorrente, pois a autora também teria contribuído para o acidente por não ter desviado ou freado a tempo. Aduzem que a proposta de solução amigável teria sido desconsiderada pela autora. Requereram, ao final, a reforma parcial da sentença, com reconhecimento da culpa concorrente e redução do valor da indenização.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Alegou que não houve culpa concorrente e que a manobra recorrente foi a única causa do acidente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Os recorrentes apresentaram declaração de hipossuficiência e pleitearam a assistência judiciária gratuita. Concedo o benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

A questão da controvérsia gira em torno da dinâmica do acidente de trânsito e da responsabilização pelos danos.

A prova oral e documental constante nos autos, especialmente os depoimentos prestados em audiência, corroboram a narrativa de que a recorrente Daiane, ao tentar sair de posição de estacionamento na lateral da via, interceptou a trajetória do veículo da autora que trafegava na pista de rolamento.

O depoimento da própria recorrente, que afirmou que “vários veículos desviaram” e que a autora “não conseguiu desviar”, reforça que a manobra foi feita sem a devida segurança.

Sobre o ponto, é dever do condutor certificar-se da possibilidade segura de realizar manobra de entrada na via de rolamento, procedendo com a máxima cautela, a fim de garantir a segurança dos demais usuários da via (art. 34 e 35, do CTB). A jurisprudência majoritária presume a culpa de quem realiza manobra de conversão ou ingresso em via preferencial sem observar os devidos cuidados.

A alegação de culpa concorrente não se sustenta, na medida em que inexiste qualquer prova robusta nos autos de que a autora tenha contribuído para o acidente. O simples fato de não conseguir frear o tempo não representa conduta culposa, diante da súbita invasão de sua trajetória por outro veículo.

O acordo frustrado entre as partes também não tem a condição de afastar ou mitigar a responsabilidade, pois não houve transação formalizada ou adimplemento parcial.

Assim, não vislumbro qualquer motivo jurídico para alterar a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)